Tribunal: TJMT
Processo: 1001702-44.2020.8.11.0013
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001702-44.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 03.096.641/0001-80 (APELADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A PLANO CANCELADO JUNTAMENTE COM VALORES DO PLANO VIGENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO - MEDIDA QUE SE IMPÕE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabível a repetição de indébito, em dobro, relativamente às faturas juntadas aos autos, comprovadamente pagas, referentes ao serviço não contratado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito n. 1001702-44.2020.8.11.0013, movida por MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$18.822,40 (dezoito mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), a título de restituição de indébito em dobro, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do efetivo desembolso (08/11/2018), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10 % do valor da condenação (Id. 92934969).

Em suas razões, de Id. 92934971, a apelante aduz, em síntese, que pelo fato de a apelada ser uma empresa, não se aplicaria a regulamentação consumerista, alegando, ainda, de forma genérica, que as cobranças efetuadas foram corretas, não havendo que se falar em restituição em dobro.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 92934977, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada em decorrência de cobrança indevidas realizada pela empresa de telefonia.

Em síntese, a recorrida asseverou que contratou serviços de telefonia da recorrente, e, no dia 19.09.2017, rescindiu o plano contratual, contratando novo plano para pagamento mensal em valor fixo de R$859,96 (oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos).

No mês seguinte, a apelante continuou a cobrar pelo plano cancelado, cobrando também pelo novo plano contratado.

Assim, sem conseguir resolver a questão diretamente com a empresa de telefonia, propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais nº 1001323- 74.2018.8.11.0013, tendo esta sido julgada procedente.

Aduz que, ainda no bojo da mencionada ação, foi necessário realizar o pagamento das prestações indevidas, com o fim de remover seu nome dos cadastros de maus pagadores.

Diante de tais razões, o douto magistrado julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$18.822,40 (dezoito mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), a título de restituição de indébito em dobro, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do efetivo desembolso (08/11/2018), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10 % do valor da condenação. (Id. 92934969).

Nesse contexto, a apelante aduz, em síntese, que pelo fato de a apelada ser uma empresa, não se aplicaria a regulamentação consumerista, alegando, ainda, de forma genérica, que as cobranças efetuadas foram corretas, não havendo que se falar em restituição em dobro.

Pois bem.

A princípio, anoto ser o caso de relação de consumo e, neste contexto, houve ofensa ao disposto no estatuto do consumidor.

Realmente, a questão atinente à suposta não aplicabilidade da legislação consumerista ao presente feito sequer foi avaliada pelo juízo singular, não havendo, de igual modo, o manejo de embargos de declaração.

Não bastasse, a alegação de que os serviços de telefonia prestados para a empresa apelada seriam insumos de produção não prosperam, minimamente, sobretudo porque a apelada é uma empresa do ramo dos materiais de construção, área não relacionada às telecomunicações, sendo, portanto, destinatária final do serviço.

Assim prescreve o CDC:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Nesse norte, sendo da apelante o ônus da prova (art. 373, II, do CPC, em consonância com o art. 6º, III, do CDC e não tendo ela se desincumbido a contento de seu mister, não resta dúvida quanto à ilicitude da empresa de telefonia em cobrar por dois planos de telefonia, um deles vigente e o outro cancelado.

Quanto à proteção do consumidor, o CDC dá outras providências, in verbis:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Na mesma guisa de raciocínio, o art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade do fornecedor independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço.

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra, leciona no sentido de que a responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa:

“Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o danos. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).”
(Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22)

Por força do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Por força deste artigo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não bastasse, consoante pontuou o douto julgador:

“De acordo com a peça vestibular, a autora pretende obter a devolução do valor pago em dobro, relativamente a fatura paga, a qual engloba os débitos vencidos em 08/11/2017 a 08/04/2018, fundamentando-se o pleito no art. 42, parágrafo único, do CDC. A sentença proferida nos autos nº 1001323-74.2018.8.11.0013 (id. 32701327 – Pág. 30), transitada em julgado em 05/11/2019 (id. 32701336 – Pág. 26), declarou inexigível os débitos supracitados.

A prova do pagamento do débito declarado judicialmente inexigível consta nos documentos de id’s. 39088710 e 39088712, realizado em 08/11/2018.

Com efeito, a ré não negou ter realizado as cobranças e, inclusive, o recebimento do pagamento do débito, na quantia de R$ 9.411,20 (nove mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos).

Muito embora a autora tenha solicitado a alteração do plano de valor variável para fixo, ela continuou recebendo cobranças da ré em relação ao plano antigo, cujo contrato foi rescindido, bem como as faturas do plano atual com mensalidades fixas.

Em suma, houve cobranças simultâneas do plano cancelado e do plano vigente, não se podendo admitir como hipótese de engano justificável. Nesta toada, tendo a ré deixado de impugnar especificamente os fatos alegados pela autora, presumem-se verdadeiros (art. 341 do CPC), notadamente a alegação da cobrança do plano cancelado e o plano contrato, persistindo o primeiro indevidamente.”

Desse modo, merece ser mantida a sentença no ponto para que seja determinada a restituição dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, em dobro, relativos às faturas juntadas aos autos.

Dispositivo.

Com tais considerações,
CONHEÇO
do recurso
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021